Tribunal: TJDFT
Processo: 0703325-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Processo : 0703325-67.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 146811407 dos autos n. 0715270-31.2022.8.07.0018) proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, aqui agravante Eis o teor da decisão agravada: DO EXCESSO DE EXECUÇÃO - DOS PERCENTUAIS Aduz o Impugnante que há excesso, visto que “conforme manual do imposto sobre a renda retido na fonte, disponível em:https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conte- do/publicacoes/manuais/irrf/mafon-2022-versao-1-0.pdf/view, a alíquota de 27,50% não corresponde à alíquota efetiva,”. Razão não lhe assiste, pois não há que se cogitar uma tributação exclusiva para tal auxílio, como entende o DISTRITO FEDERAL. Aliás, todos os valores recebidos a título de AUXÍLIO CRECHE ou qualquer outra verba de caráter provisório ou permanente por si só devem estar incluídas na faixa de alíquota de contribuição do servidor, fazendo com que a incidência do imposto sobre o auxílio recebido seja igual a faixa de contribuição durante todo o período recebido, fato esse que não corrobora a justificativa apresentada pelo EXECUTADO sobre a aplicação da alíquota efetiva. Nesse ponto, rejeito a impugnação. O agravante aponta a incorreção da alíquota aplicada, de modo a haver excesso de execução da ordem de R$ 1.207,81. Destaca que “a parte exequente limitou-se a apresentar cálculos com valores elevados de retenção sem comprovar/demonstrar a alíquota efetiva aplicada e o valor efetivamente retido a título de imposto de renda na parcela de auxílio-creche”. Aduz ainda que “os autos deveriam ter sido encaminhados para a Contadoria Judicial visando dirimir a controvérsia colocada, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública relativa à adequação dos cálculos ao estabelecido no título judicial.” Pede a concessão de efeito suspensivo uma vez que já foi determinada a expedição de RPV. Relata também que, enquanto não for definitivamente julgada a questão da alíquota efetivamente aplicada, com a identificação dos valores retidos e do excesso de execução apurado, não é possível dar prosseguimento ao processo principal com a determinação de depósito de valores pelo ente público, sobretudo diante do dano irreparável que sofrerão os cofres públicos na eventualidade de sobrevir decisão favorável ao Distrito Federal Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, contudo, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento parcial da liminar. Na origem, denota-se que o agravante foi condenado à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, dentre eles o agravado. Sem adentrar na questão atinente à probabilidade do direito, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Isso porque o juízo a quo condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão da decisão agravada, afastando, portando, o periculum in mora. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator